Tribunal: TJBA
Processo: 8074020-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074020-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DINALVA COSTA LOMANTO e outros Advogado(s): JAIR ANTONIO DE ABREU FARIAS, JOAO FELISBERTO LIMA DE ABREU FARIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSA COM NEOPLASIA PULMONAR AVANÇADA. NECESSIDADE URGENTE DE INTERNAÇÃO EM UTI COM SUPORTE ONCOLÓGICO. OMISSÃO ESTATAL NA REGULAÇÃO DE LEITO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. MITIGAÇÃO DA FILA DE REGULAÇÃO EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por paciente idosa de 61 anos, portadora de neoplasia pulmonar avançada, internada em estado gravíssimo e necessitando de transferência urgente para leito de UTI em hospital com suporte oncológico, diante da demora do sistema de regulação estadual em providenciar a vaga solicitada. A liminar foi deferida para determinar a imediata regulação e transferência da paciente, sob pena de custeio da internação em unidade privada. O Estado da Bahia suscitou preliminares de perda superveniente do objeto, ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita, alegando, ainda, respeito à fila do sistema de regulação. A transferência da paciente foi efetivada após a decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a transferência da paciente realizada em cumprimento à decisão liminar acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (ii) estabelecer se os relatórios médicos juntados aos autos constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo invocado; e (iii) determinar se a demora do Estado em providenciar leito de UTI especializado viola o direito fundamental à saúde, ainda que existente sistema de regulação e fila de espera. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento da medida liminar pela Administração Pública não gera perda superveniente do objeto do mandado de segurança, pois o julgamento de mérito é necessário para verificar a legalidade da omissão estatal e consolidar os efeitos da tutela de urgência concedida. 4. Relatórios médicos emitidos por profissionais responsáveis pelo acompanhamento da paciente constituem prova pré-constituída apta a demonstrar a gravidade do quadro clínico, a urgência da transferência e a necessidade de internação em UTI especializada, tornando adequada a via do mandado de segurança. 5. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, impondo aos entes federativos a obrigação de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 6. A condição de pessoa idosa da paciente impõe prioridade na efetivação do direito à saúde, nos termos do Estatuto do Idoso, reforçando o dever estatal de atendimento célere e adequado. 7. A existência de sistema de regulação e fila de espera não pode prevalecer sobre situações de urgência ou risco à vida, devendo ser mitigada quando necessário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. 8. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir o mínimo existencial em matéria de saúde, especialmente em casos de urgência que envolvem risco de morte. 9. A medida liminar concedida demonstrou-se adequada diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, devendo ser confirmada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: O cumprimento de medida liminar pela Administração Pública não implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança, sendo necessário o julgamento de mérito para consolidar a tutela jurisdicional; Relatórios médicos que atestam a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo em mandado de segurança na área da saúde; O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento médico urgente, podendo ser mitigada a ordem da fila de regulação quando houver risco concreto à vida ou à integridade do paciente; A alegação genérica de reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial em matéria de saúde, especialmente em situações de urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196. CPC, art. 487, I. Lei nº 8.080/1990, art. 2º. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º e 15. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Salvador, data registrada no sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º grau- RELATORA